Tribunal: TJDFT
Processo: 0000448-68.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AO CASO CONCRETO.
1. Em caso de contravenções penais, mesmo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, a teor do disposto no art. 17 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais). Devem, portanto, as autoridades constituídas agirem de ofício, quando presentes fatos típicos, antijurídicos e culpáveis.
2. Embora seja natural que a genitora do réu possa não desejar ver seu filho processado por ter lhe perturbado a tranquilidade, não se pode deixar de haver repressão estatal à conduta delituosa do acusado, sobretudo em contexto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), editada justamente pela premente necessidade de uma resposta estatal enérgica para repressão de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu (perturbação da tranquilidade), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
5. Tratando-se de crime ou contravenção cometidos no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, inviável a aplicação do princípio da insignificância imprópria (bagatela imprópria), mesmo na hipótese de a vítima não se sentir ameaçada ou perturbada em sua tranquilidade, ou quando ausente outro evento de violência similar ao que tenha ocorrido, ou, ainda, no caso de ter a vítima se reconciliado com o réu, porquanto a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, sendo imperiosa a pronta intervenção estatal.
6. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
7. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido.
8. Recurso conhecido e não provido.